Tribunal: TJDFT
Processo: 0719987-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. QUERELA NULLITATIS. VÍCIO INSANÁVEL. INOCORRÊNCIA. FORMAÇÃO. COISA JULGADA. NULIDADE. SENTENÇA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelos autores contra a r.sentença que reconheceu a coisa julgada, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC. Requerem seja anulada a sentença e, caso possível, apreciado o mérito da questão.
3. A demanda tem por finalidade a anulação da sentença prolatada nos autos da ação no 0701594-55.2018.8.07.0018 que decretou, de ofício, a prescrição quinquenal. Os autores, ora recorrentes, ajuízam a presente ação anulatória como sucedâneo da Ação Rescisória, com fundamento de que a querela nullitatis é cabível quando uma decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial ou pela Turma Recursal se enquadrar nas hipóteses previstas nos incisos do art.966 do CPC, acrescentando que a aludida sentença, proferida no autos da ação no 0701594-55.2018.8.07.0018, violou manifestamente norma jurídica.
4. É vedado o manejo de ação rescisória nos Juizados Especiais, conforme art. 59, da Lei 9099/95, descabendo a utilização de ação anulatória para a mesma finalidade, exceto nos casos de querela nulitatis, decorrente de vício insanável.
5. A doutrina reconhece o cabimento da querela nullitatis - ação autônoma que visa desconstituir ato processual- quando houver vício grave relacionados aos pressupostos processuais de existência, quais sejam: prolação de sentença com vício de citação ou sua ausência, falta de capacidade postulatória, inexistência de jurisdição e necessidade de litisconsórcio necessário, o que, à toda evidência, não é o caso dos referidos autos.
6. Na r. sentença, o magistrado abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância dos recorrentes não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais.
7. Inexistindo vício grave que impeça a formação da coisa julgada, escorreita as r.sentença que extinguiu o processo, com apoio no art. 485, V, CPC.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais), por apreciação equitativa (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).